Tribunal: TJSP
Processo: 2247535-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – Incidência sobre 5% do faturamento – Cabimento – Circunstâncias, na hipótese, que indicam a impossibilidade de que ela seja realizada de outro modo – Ausência, ademais, de demonstração pela parte quanto ao comprometimento da atividade empresarial - Decisão mantida – Recurso não provido.

PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – Nomeação de depositário

Ementa:
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – Incidência sobre 5% do faturamento – Cabimento – Circunstâncias, na hipótese, que indicam a impossibilidade de que ela seja realizada de outro modo – Ausência, ademais, de demonstração pela parte quanto ao comprometimento da atividade empresarial - Decisão mantida – Recurso não provido.

PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – Nomeação de depositário pelo Juízo – Adequação – Pessoa imparcial e de confiança – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247535-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
INDUMYLL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e IMBA INDÚSTRIA
MINEIRA DE BENEFICIAMENTE DE AÇO LTDA, é agravado BANCO ABC
BRASIL S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247535-43.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 29246
AGRV.No: 2247535-43.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : INDUMYLL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, IMBA
INDÚSTRIA MINEIRA DE BENEFICIAMENTO DE AÇO LTDA
AGDO. : BANCO ABC BRASIL S.A.
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA
Incidência sobre 5% do faturamento
Cabimento

Circunstâncias, na hipótese, que indicam a impossibilidade
de que ela seja realizada de outro modo
Ausência, ademais, de demonstração pela parte quanto ao
comprometimento da atividade empresarial - Decisão
mantida Recurso não provido.
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA
Nomeação de depositário pelo Juízo Adequação Pessoa
imparcial e de confiança Decisão mantida - Recurso não
provido.
As agravantes pretendem a reforma da r.
decisão prolatada a fls. 419/421 nos autos da execução
de título extrajudicial movida pelo agravado, que
deferiu o pedido de penhora sobre faturamento da empresa
no percentual de 5% e nomeou depositário, nos termos
abaixo transcritos:
"Vistos.
Fls.414/418.
Por
primeiro,
expeça-se
carta precatória como determinado a fl.366. Providencie o
exequente planilha atualizada do débito. Ainda que não seja
de
caráter
absoluto,
a
penhora
deve
observar,
preferencialmente, a gradação definida no artigo 835 do
Código de Processo Civil. Em caráter de exceção, pode o
exequente, ao indicar bens à penhora, demonstrar de modo
fundamentado que a não observância da ordem legal de
preferência resultará na máxima utilidade da execução. O
artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil permite a
penhora sobre percentual do faturamento da empresa devedora e
o artigo 866 do mesmo Diploma Legislativo disciplina a forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247535-43.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
da constrição. Em nome da subsistência da pessoa jurídica, o
parágrafo 1o do artigo 866 reza que "o juiz fixará percentual
que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo
razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade
empresarial."
(princípio
da
menor onerosidade). Cândido
Rangel Dinamarco vaticina que: "O percentual dos rendimentos
a penhorar resultará sempre do exame de cada caso, à luz da
lógica do razoável e em vista das concretas necessidades das
duas partes em conflito." (Nova Era do Processo Civil,
Malheiros,
2a
edição,
página
307).
Faturamento
é
hodiernamente compreendido como a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil, vale dizer: a receita
bruta da venda de bens e serviços, nas operações em conta
própria ou alheia, e todas as demais receitas auferidas. Por
tais razões, defiro a penhora sobre 5% (cinco por cento) do
faturamento da parte executada. Na forma do artigo 866, § 2o,
do Código de Processo Civil, nomeio para o cargo de
administrador-depositário Dr. Ricardo Augusto Requena, que
assumirá a função de responsável pela operacionalização da
constrição, prestação de contas mensal e segregação das
quantias constritas, devendo apresentar no prazo de 10 dias a
forma de efetivação da constrição (plano de administração),
bem como a estimativa de seus gastos e honorários (...)".
Afirmam que a decisão não pode prevalecer,
porquanto a primeira agravante não possui faturamento a
sustentar a penhora no percentual determinado, e mesmo
que tivesse, tal percentual implicaria demasiado ônus,
prejudicando o prosseguimento de suas atividades e
colocando em risco o pagamento de obrigações líquidas,
inclusive
as
de
origem
tributária
e
trabalhista,
ensejando novas execuções. Ressaltam que não foram
efetuadas prévias diligências na procura de bens móveis
ou imóveis para garantir a execução, a fim de garantir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247535-43.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
princípio do meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do
CPC). Alegam que os atos de expropriação deveriam ser
feitos via carta precatória à Comarca de Belo Horizonte,
nos termos do artigo 260 e seguintes do Código de
Processo Civil, uma vez que o artigo 845, § 2o, prevê
que a penhora do bem deverá ser feita na Comarca em que
se encontra, bem como defendem que o administrador
judicial deve ser nomeado pelo juízo deprecado.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.
45).
O
agravado
apresentou
contrariedade
(fls.
50/57).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
47).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Consoante
se
depreende
dos
autos,
as
executadas, intimadas para o pagamento do débito de R$
1.070.715,49 (um milhão, setenta mil, setecentos e
quinze reais e quarenta e nove centavos), não quitaram a
dívida.
Após pesquisas, resultaram infrutíferas as
realizadas por meio dos sistemas Infojud e Bacenjud.
Cumpre
salientar,
outrossim,
que,
ao
se
insurgirem nesse recurso contra o pedido de penhora
sobre o faturamento da empresa, não indicaram as
agravantes de forma específica e fundamentada quais
seriam os meios mais efetivos e menos onerosos de
constrição judicial, limitando-se a tecer alegações
genéricas.
Dessa forma, levando-se em conta a ausência de
outros garantidores da execução, não se vislumbra no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247535-43.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
momento forma menos gravosa de se a concluir que não a
ordem judicial de penhora sobre parte do faturamento das
empresas.
O novo Código de Processo Civil, diante do que
consta especialmente em seus arts. 789, 797 e 824,
coloca a execução a serviço do credor, permitindo-lhe
posição dominante em relação ao devedor, e a criação de
dificuldades para que o processo atinja seu desiderato
aumenta a sensação de impunidade junto à sociedade.
Nesse sentido, a não realização da penhora,
tal como pretendido pelo credor, obstruiria a finalidade
precípua da execução de “expropriar bens da executada para
a satisfação do direito do exequente”, inviabilizando a
celeridade da prestação jurisdicional.
Como já decidiu o C. STJ, "a menor onerosidade
da
execução
não
se
sobrepõe à necessidade de tutela
jurisdicional adequada e efetiva ao exequente" (1a Turma,
AgRg no Ag 634.045/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. Em
19.05.2005, DJ 13.06.2005, p 174).
Por sua vez, o percentual de 5% estipulado
pelo MM. Juiz da causa afigura-se, em tese, razoável,
ante a ausência de demonstração pela parte contrária
quanto ao comprometimento da atividade empresarial.
Observa-se, contudo, que tal percentual poderá
ser modificado a critério pelo MM. Juiz, caso fique
constatado de forma efetiva o alto grau de comprometimento de receitas com despesas e
inviabilização do prosseguimento das suas atividades.
De outra banda, a discordância das devedoras
quanto à nomeação de depositário de confiança de juízo
não se funda em razões plausíveis, revelando-se adequado
que o depositário-administrador recaia sobre pessoa
imparcial e de confiança do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247535-43.2019.8.26.0000 - São Paulo
6
Depois,
tratando-se
de
penhora
sobre
faturamento da empresa (bem não físico), inexiste, a
princípio, necessidade de ser expedida carta precatória
ao domicílio do devedor para este fim, eis que a
competência para análise de todo o contido nos autos
cabe tão somente ao juízo onde que tramita o feito.
Dessa forma, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator